Tribunal: TJBA
Processo: 8003206-44.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003206-44.2025.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA LIGIA DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s): JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA, MARIANA RITA FERREIRA GONCALVES, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s):LAZARO JOSE GOMES JUNIOR, JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA, MARIANA RITA FERREIRA GONCALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA POR SUPERAÇÃO SIGNIFICATIVA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por MARIA LÍGIA DA SILVA SANTOS e por CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário nº 010420384871, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios pactuados (21% a.m.) e determinando sua limitação à taxa média de mercado (5,68% a.m.); a autora requer a fixação dos honorários por equidade; o réu suscita nulidade por cerceamento de defesa e defende a validade da taxa contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral e pericial;
(ii) estabelecer se a taxa de juros contratada é abusiva e se é cabível repetição do indébito em dobro, bem como se os honorários devem ser fixados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da produção de provas oral e pericial observa o art. 370 do CPC, pois a controvérsia pode ser resolvida com base nos documentos juntados, inexistindo cerceamento de defesa.

A relação contratual configura relação de consumo, impondo à instituição financeira o ônus de apresentar o contrato e justificar a legalidade das cobranças, conforme o CDC.

A taxa de juros remuneratórios contratada (21% a.m.) supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para dezembro de 2023 (5,68% a.m.), o que configura abusividade, nos termos dos Temas 27 e 246 do STJ (REsp 1.061.530/RS), diante da desproporção dos encargos.

A elevação excessiva da taxa de juros, sem demonstração de risco específico que a justificasse e com ausência de informações claras, viola a boa-fé objetiva, autorizando a intervenção judicial para limitar os juros aos parâmetros de mercado (CDC, art. 6º, V, e art. 51, §1º, III).

Caracterizada a cobrança de valores manifestamente indevidos e ausente engano justificável, é cabível a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada no Tema 929 do STJ.

Os honorários sucumbenciais foram corretamente fixados sobre o valor da condenação, não se justificando o arbitramento por equidade, pois há proveito econômico mensurável e adequado aos parâmetros do art. 85 do CPC e do Tema 1076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu desprovido; Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento
:

Quando superada significantemente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, a taxa de juros remuneratórios pode ser revista judicialmente quando configurada desvantagem exagerada ao consumidor.

A devolução em dobro é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta violadora da boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo.

Os honorários sucumbenciais somente são fixados por equidade quando não é possível perceber proveito econômico quantificável e adequado, hipótese não verificada nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 85; CDC, arts. 6º, III e V; 42, parágrafo único; 51, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 27 e 246); STJ, EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS (Tema 929); STJ, Tema 1076; TJSP, Apelação Cível 1001388-19.2024.8.26.0344, Rel. Alexandre David Malfatti, j. 10.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das presentes APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nos autos de nº 8003206-44.2025.8.05.0146
i
nterpostas por
MARIA LÍGIA DA SILVA SANTOS
e
CREFISA S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Juazeiro

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER
dos recursos e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Salvador, .